Tribunal: CARF
Processo: 13851.903830/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.903830/2012-63
ACÓRDÃO
3002-003.433 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 35 da IN/RFB no
1300/2012, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria
do contencioso administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.429, de 22 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13851.900053/2013-86, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.433 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903830/2012-63
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito do
Reintegra.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

REINTEGRA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS FORA DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele
toma-se conhecimento.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.433 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903830/2012-63
3
O direito creditório não foi reconhecido na totalidade, segundo o despacho
decisório inicial, porque foram apuradas as seguintes inconsistências:

B - Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM,
estão relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos
produtos discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos
relacionados na ficha Bens Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao
crédito

C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a
data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal
com data de saída não inserida no trimestre-calendário não se constitui em
documento comprobatório de operação de exportação com direito ao
crédito do período de apuração em análise.
O detalhamento das inconsistências e a Demonstração do Cálculo do
Direito Creditório encontra-se no anexo Despacho Decisório - Análise do
Crédito, às fls. 97 e ss. Diante da insuficiência do crédito, o pedido de
restituição/ressarcimento foi deferido parcialmente.
Alega a recorrente que apesar do equívoco de não preencher devidamente a
nota fiscal com a data de saída de algumas mercadorias, os demais documentos
juntados aos autos, bem como aqueles que estão sob a guarda da própria
fiscalização, demonstram inequivocamente que as exportações dos referidos
produtos ocorreram após o dia 01/01/2012, portanto, já no 1o trimestre-
calendário de 2012.
Com relação a inconsistência B - Nota Fiscal não discrimina produto com
direito ao Reintegra, a recorrente não se manifestou, restando
incontroversa.
Com relação a Inconsistência C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-
calendário do crédito, tendo em vista a restrição contida no § 4o do Art. 35
da IN/RFB no 1300/2012, transcrito abaixo, vigente à época, reproduzida
nas INs posteriores que dispunham sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não merece reparos a decisão recorrida quanto a manutenção do
indeferimento parcial do pleito em relação às notas fiscais emitidas fora do
trimestre relacionado ao direito creditório.
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.433 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903830/2012-63
4
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
(...)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I – referir-se a um único trimestre-calendário; e
II – ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.

Portanto, a data a ser tomada como referência para efeito de identificação
do crédito é aquela contida na nota fiscal que acompanha o produto, e não
os documentos relativos à exportação.
Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao erário e necessidade de
enquadramento de ofício do crédito no trimestre-calendário anterior
acompanho os fundamentos da decisão de primeira instância pois a
retificação/cancelamento do PER/DCOMP apresentado não se encontra na
competência do contencioso administrativo e sim da autoridade
administrativa da unidade da RFB de jurisdição, que, por seu turno,
somente pode ser transmitido por quem pleiteia o crédito, a quem cabe
alterar dados eventualmente inseridos por equívoco.
A correção de erros materiais deve ser feita através de transmissão de
PER/DCOMP retificador, conforme previsto no art. 89 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, que trata acerca da matéria em foco:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 90.
(Grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.433 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903830/2012-63
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 402
DF CARF MF
Original